Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEM PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, apto a ensejar redução da pena, além da restituição do bem em sua totalidade é necessário que esta restituição seja por ato voluntário do agente. A conduta do réu não pode ser interpretada como voluntária, pois, a devolução do bem somente ocorreu com o intuito de evitar o acionamento policial, eis que o apelante pretendeu evitar as consequências da apuração do seu ato ilegal.
2. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que o apelante não foi ouvido nos presentes autos, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial.
3. A reincidência do réu não é uma situação menor capaz de não ser suficiente para fundamentar a decisão sobre o regime de cumprimento inicial da pena, na medida em que é, justamente a reincidência que obsta o cumprimento da pena no regime aberto, segundo a inteligência do art. 33, §2o alínea “c” do Código Penal.
4. Recurso conhecido. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO